Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
D E S P A C H O Verifico que o único recurso que tramita é o agravo interno interposto pelo apelante Aparecido Donizetti da Silva contra a decisão desta relatora que cassou a sentença e determinou a redistribuição do processo para a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Por isso, DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que providencie a reautuação para agravo interno na apelação cível. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para pronunciamento no prazo legal. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relator